Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEVERTON GIMENES DOS SANTOS - CPF: 021.827.291-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DÉBITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais advindos de tal ato.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

“O desconto indevido em conta corrente do consumidor, sem autorização da parte, demonstra abuso de poder da instituição financeira e causa abalo e apreensão a vítima passível de indenização moral.(N.U 0014932-38.2010.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)”

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jeverton Gimenes dos Santos
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência no.1003678-87.2018.8.11.0003, movida em desfavor de
Banco Bradesco S.A
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de declarar indevido o desconto automático efetuado na conta corrente no.05000734, Ag. 0252, de titularidade do requerente, pelo contrato adrede mencionado.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mais, presentes os requisitos legais do art.300do CPC, concedeu, na sentença, a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte requerida efetue o cancelamento do desconto automático em conta do autor, decorrente do contrato discutido nestes autos (TV POR ASSINATURA – SKY-TV ASSINATURA-141041538), sob pena de multa no valor de R$ 1.ooo.oo (um mil reais), por desconto indevidamente realizado. Em razão da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada um dos litigantes, nos termos do art.85, §2o e art. 86 do CPC/2015, suspendo a exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Irresignado, o Autor/Apelante insurge-se sustentando quanto a necessidade da condenação do Banco/Apelado aos danos morais sofridos em razão do débito efetuado em sua conta corrente decorrente da má prestação de serviços.

Aduz que o juízo de piso declarou a falha na prestação do serviço, devendo o banco apelado ser responsabilizado pelos danos morais suportados.

Assevera que foi privado de valor considerável (quase quinhentos reais) de forma arbitrária e unilateral pela ré e que os danos sofridos não necessitam de provas e devem ser considerados presumidos diante dos fatos em si, na modalidade
in re ipsa
.

Afirma que, muito além do mero aborrecimento, a situação sofrida pelo recorrente configura constrangimento demasiado, enorme desprestigio, tendo em vista que acreditava ter dinheiro suficiente em conta para realizar seus compromissos financeiros e pagá-los sem qualquer problema, ainda “que o fato lesivo em tela além da imagem e boa fama, agrediu e abalou a personalidade do indivíduo, a sua honra (...) gerando sentimento de impotência e inferioridade, o que deve ser considerado presumido diante da impossibilidade de produção de prova neste sentido”., Num. 36748477 – Pág.10.

Desse modo, requer seja julgado totalmente procedente o recurso manejado, no sentido de reformar a sentença reconhecendo a ocorrência do dano moral com a condenação a instituição bancária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Num.36748482 – Pág.1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação interposto por
Jeverton Gimenes dos Santos
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência no.1003678-87.2018.8.11.0003, movida em desfavor de
Banco Bradesco S.A
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de declarar indevido o desconto automático efetuado na conta corrente no.05000734, Ag. 0252, de titularidade do requerente, pelo contrato adrede mencionado.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. No mais, presentes os requisitos legais do art.300do CPC, concedeu, na sentença, a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte requerida efetue o cancelamento do desconto automático em conta do autor, decorrente do contrato discutido nestes autos (TV POR ASSINATURA – SKY-TV ASSINATURA-141041538), sob pena de multa no valor de R$ 1.ooo.oo (um mil reais), por desconto indevidamente realizado. Em razão da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada um dos litigantes, nos termos do art.85, §2o e art. 86 do CPC/2015, suspendo a exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Sobre o ponto de irresignação, o juiz sentenciante pontuou o seguinte (Num. 36748475 – Pág.2):

“(...)
ressai dos autos que o requerente instruiu o feito com extrato bancário que comprova o desconto do valor de R$ 494,27 (id.13455085), não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da impugnação especifica, já que não contestou de maneira precisa os fatos narrados na exordial, não impugnou os documentos apresentados e quiçá apresentou qualquer elemento de prova apto a infirmar as alegações feitas pelo autor. Ademais, manteve-se inerte quando facultada a produção de outras provas.

Esse desconto, por sua vez, revela a falha na prestação dos serviços, sendo certo que as instituições financeiras respondem de maneira objetiva por comprovados prejuízos decorrentes.

(...)

Não obstante configurada a falha na prestação dos serviços, resta perquirir quanto a existência do dever de indenizar, tendo em vista que não há que se falar, no caso, em dano in re ipsa.

(...)

Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela”, interesse este que não se faz presente no caso concreto.

É que a falha verificada, vale dizer, a realização do débito automático, por si só, não configura a efetiva violação a direito existencial. É possível, sim, que tal fato tenha ocasionado insatisfação ao titular da conta, o que, entretanto, não caracteriza lesão de natureza extrapatrimonial, sobretudo porque não foram apresentadas provas mínimas de que houve concreta negativa em posteriores transações bancárias.

Trata-se, portanto, de mero aborrecimento que não tem o condão de provocar o dever de indenizar.

(...)

Por fim, registre-se que o autor não formulou pedido de dano material para recebimento de qualquer montante efetivamente descontado, o que obsta a condenação da ré na restituição correspondente, sob pena de configuração de sentença ultra petita e violação ao Princípio da Congruência, ex vi do art. 492 do CPC/2015.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de DECLARAR indevido (s) o (s) desconto (s) automático (s) efetuado (s) na conta corrente no. 05000734, Ag. 0252, de titularidade do requerente, pelo contrato adrede mencionado.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Pois bem.

Versa esta demanda sobre a alegada falha na prestação de serviço decorrente da realização de débito bancário na conta corrente do autor no valor de R$ 494,27 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) correspondente ao serviço de assinatura SKY TV, o qual afirma o autor sequer ter contratado (Num.36739643).

Antes de examinar o mérito do recurso, ressalto que a luz da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Confira-se:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.” (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Enfatizo que, ainda que o Banco Apelado não tenha autorizado o débito automático efetivado, ele se enquadra no conceito de "consumidor por equiparação", conforme disposição do art. 29, da Lei no 8.078/1990:

"Art. 29 - Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.".

Destarte, a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Na hipótese, da análise dos autos, evidenciou-se a realização de débito em conta corrente de titularidade do autor da importância de R$ 494,27 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) correspondente ao serviço de assinatura SKY TV, contudo, o Banco Apelado não indicou a existência de autorização a ele conferida com autorização para realizar referido débito.

Na verdade, o Banco Apelado não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a legalidade do débito lançado na conta corrente da parte autora.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

Desta feita, o Apelado não foi capaz de comprovar a licitude da contratação do serviço para lastrear a exigência impugnada, ou seja, cabia ao banco recorrido o ônus demonstrar a regularidade do debito, incumbência da qual não se eximiu.

Contudo, ainda que se considere uma possível ocorrência de fraude e que esta tenha sido praticada por terceiros, deve a instituição financeira responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é de sua responsabilidade a garantia de bom funcionamento dos seus serviços bancários e da segurança por eles oferecida.

Ademais, a referida responsabilidade decorre do risco do empreendimento, sendo caracterizada como fortuito interno.

Com efeito, preconiza a Súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Como se vê, restou comprovada a má prestação do serviço pela ré apelada, denotando sua conduta ilícita, conforme dispõe o artigo 14, §1o, II, do CDC:

"(...)§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)"

Restando caracterizado o ato ilícito praticado, resta verificar se o autor/apelante sofreu dano moral indenizável.

Nesse caminhar, para a caracterização da obrigação de indenizar, são necessários a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa.

Nesse sentido, CDC elenca como direito básico a prevenção ou reparação de danos morais sofridos pelo Consumidor:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;" (Destacamos).

No caso dos autos, a perturbação decorre do próprio fato em que se funda o pedido, consistente no débito lançado, automaticamente, sem a autorização do correntista bem como a comprovação da contratação da origem do débito, a configurar atuação negligente da Instituição Bancária e geradora de efeitos negativos à esfera moral do cliente/autor.

É reiterada a orientação no sentido de que: "Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil." (REsp no 86.271/SP, relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Acórdão publicado no DJ de 09/12/1997).

Outrossim, o desconto indevido violou a segurança patrimonial do autor, comprometendo porção considerável do saldo disponível em conta corrente, desequilibrando a situação financeira do lesado. Inegável, pois, o dano extrapatrimonial sofrido pelo autor, pois o valor subtraído, indevidamente, causou aflição e angústia, isso porque não irrisórios para as condições descritas nos autos, observada também a condição de tomador de empréstimo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALARIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO DESCONTO. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DO DEMANDADO QUE REALIZOU DÉBITO NÃO COMPROVADAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.(Recurso Cível, No 71009526799, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ENGANO JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – VIABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Nas relações de consumo efetivadas entre as instituições bancárias e os clientes, vigora o princípio da responsabilização objetiva do estabelecimento bancário, em face ao contratado, quando houver, por desídia, falta de cuidado ou desconto indevido em conta corrente do consumidor. O desconto indevido em conta corrente do consumidor de tarifas não constantes no contrato ou não autorizado pelo correntista da enseja danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. O STJ já assentou que o consumidor que teve valores indevidamente descontado de sua conta corrente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS). O desconto indevido em conta corrente do consumidor, sem autorização da parte, demonstra abuso de poder da instituição financeira e causa abalo e apreensão a vítima passível de indenização moral. O arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, devendo-se, ainda, atentar para o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Havendo a reforma da sentença recorrida a favor da parte autora em quase sua totalidade, a inversão do ônus sucumbenciais é medida que se impõe, na forma do art. 85 do CPC/2015. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.(N.U 0014932-38.2010.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a fixá-lo.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Nesse contexto, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que a condenação deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, que se mostra adequada ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “quantum” indenizatório.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM. Não comprovado o negócio jurídico válido entre o banco e o consumidor, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria ensejam reparação por dano moral. Os danos morais sofridos pelo autor, surgem independentemente de prova, após os descontos indevidos de valores não autorizados em sua conta corrente. Tal procedimento, certamente, traduz prática atentatória aos direitos de personalidade do demandante. O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.106346-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença para condenar o Banco Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à Apelante, com juros de mora de 1% a.m. a partir da prática do ato ilícito (02/05/2018), e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020